Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença (processo no 0728601-34.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido do Exequente, ora Agravante, de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de averiguar eventuais vínculos trabalhistas do devedor. A Decisão agravada assim fez constar: “O exequente requereu o envio de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para prestar informações sobre eventuais vínculos trabalhistas do executado (ID 186037281). Eventuais informações prestadas pelo órgão podem, em tese, ser utilizadas para o requerimento de penhora salarial do devedor. Ocorre, todavia, que o art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos, até 50 (cinquenta) salários mínimos mensais são impenhoráveis. Logo, a medida seria inócua, uma vez que não foi entregue declaração de imposto de renda pelo executado, conforme pesquisa Infojud (ID 185783653), indicando que, caso ele possua vínculo empregatício, recebeu rendimentos tributáveis inferiores a R$ 28.559,70, considerado pela Receita Federal para a dispensa de declaração do referido imposto, o que corresponde ao valor mensal de R$ 2.379,97. Ante o exposto, indefiro o pedido de envio de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC e da decisão de ID 161886307. Durante o prazo de suspensão e da prescrição intercorrente o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Remeta-se ao arquivo provisório. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da suspensão do processo. Intimem-se.” Recorre o credor sustentando, em síntese, que a medida requerida mostra-se eficaz aos fins perseguidos e está em consonância com o princípio da satisfação do interesse do credor, previsto no art. 797 do Código de Processo Civil e que rege as execuções em geral. Argumenta que, diante dos resultados infrutíferos das demais pesquisas feitas pelas ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário e da atual jurisprudência, que caminha no sentido de autorizar os descontos diretamente na folha de pagamento dos devedores, a diligência em questão traria enorme celeridade e efetividade processual, ressaltando, ainda, que é poder-dever do juiz proceder com os meios executivos imprescindíveis à prestação integral da tutela executiva. Cita jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja oficiado o INSS, para que preste informações sobre a existência de eventual vínculo empregatício do Agravado. Cumprida a determinação judicial para a comprovação do recolhimento do dobro do valor do preparo (ID 57372894 e ID 57581185). É a suma dos fatos. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Com efeito, a jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do c. STJ. Sucede que o precedente paradigma refere-se a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação de eventual penhora, dimensionar adequadamente o percentual a incidir sobre o salário. Esta regra se aplica tanto aos quirógrafos comuns como àqueles oriundos de honorários advocatícios, ficando a exceção com os casos de prestação alimentícia típica, que não é o caso dos autos. Assim, até a apreciação da questão ora abordada por esta e. Sétima Turma Cível, tenho por bem manter a Decisão agravada no que diz respeito à expedição de ofício ao INSS, devido à inutilidade prática da medida para o processo executivo, já que traria informações de verbas, em princípio, impenhoráveis. No mais, a falta de êxito em consultas pretéritas feitas aos sistemas do tribunal, ou porque infrutífera a tentativa de penhora de bens da parte devedora, não conduzem à transferência de ônus que é do credor ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação e seus consectários. Ou seja, não pode o credor ficar pleiteando a investigação de bens penhoráveis, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, uma vez que o princípio da cooperação não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte. Indefiro, pois, o pedido liminar de efeito suspensivo, devendo ser mantida a Decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator